Tribunal: TJES
Processo: 0028473-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
VÍCIO DO PRODUTO – INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DO FORNECEDOR EM SANAR O VÍCIO – VIOLAÇÃO AO ART. 18, §1º DO CDC
–
SENTEN
ÇA
CONFIRMADA
–
RECURSO
DO MUNICÍPIO

DES
PROVIDO.

I
.

De acordo com o
entendimento
do STJ, a teor do que resta previsto no
art. 18, §1º do CDC, o fornecedor tem o direito de promover os reparos do produto, no prazo de 30 (trinta) dias.

II
.
A
reclamação do consumidor não foi precedida do encaminhamento do aparelho à assistência técnica, mesmo orientada a tanto
a consumidora
em sede de audiência junto ao próprio Procon de Vitória, em ofensa ao artigo 18 do CDC.

III. A
aplicação de multa pelo Procon Municipal não encontra razão de ser, carecendo de causa justificante para a penalidade imposta, restando caracterizada, em verdade, a ofensa a um direito do fornecedor expressamente previsto no CDC.
Processo administrativo e sanção aplicados eivados de ilegalidade.

IV.
Recurso
do
M
unicípio de
V
itória
conhecido
e
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028473-37.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028473-37.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO
:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (fls. 293/295) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, julgou procedente o pleito exordial para anular o processo administrativo nº 2416/2010, bem como a multa administrativa, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o MUNICÍPIO DE VITÓRIA requer a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que “
os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarad
o
pelo PROCON Municipal de Vitória
”, que “
o laudo produzido unilateralmente por uma parceira comercia
l
da empresa apelante, não tem o condão de comprovar a inexistência de ‘defei
t
o de fábrica’ e, por outro lado, a ocorrência ‘de mau uso’ do aparelho por parte da consumidora
” e que “o
ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e de veracidade
”.

Ausentes as contrarrazões.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se do caso
sub examine
que o Procon de Vitória instaurou o
p
rocesso
administrativo
nº
2416
/2010
,
em face de MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA., em razão da reclamação da consumidora Michelle Anders Leal.

Infere-se da reclamação (fl. 47/48) que a consumidora comprou junto ao Carrefour um aparelho de telefone celular de fabricação da apelada MICROSOFT e, depois de um tempo, o aparelho deixou de funcionar, levando-a a solicitar a substituição.

Com a negativa da apelada, registrou a reclamação perante o PROCON Municipal.

Ressalte-se que, à época dos fatos foi realizada uma audiência onde a consumidora (fl. 57) foi orientada a cumprir o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, e encaminhar o aparelho novo defeituoso para a assistência técnica, de modo que fossem realizados os reparos no prazo de 30 (trinta) dias:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.(Grifei).

Entretanto, a proposta não foi acolhida e, diante de tal panorama, a apelada apresentou defesa administrativa (fls. 69/70) e, na sequência, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 76/87), a qual declarou ilegal a omissão da apelada MICROSOFT e do Carrefour, quanto ao vício do produto, por violar o art. 18 da Lei 8.078/90, que assim dispõe:

Em seguida, a apelada MICROSOFT recorreu administrativamente – alegando “
nulidade do processo administrativo por atipicidade de conduta
”, “
inobservância dos critérios de quantificação d
a multa
”; e, “
descabimento de aplicação de multa
”; o recurso foi rejeitado pelo PROCON.

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada MICROSOFT e reconhecendo a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, anulou a sanção aplicada ao fundamento de que “
nem o PROCON municipal e nem a consumidora observaram
o prazo de 30 (trinta) dias insculpido n
a regra do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que antes de qualquer medida, deve ser oportunizado ao fornecedor o conserto do produto defeituoso
” (fl. 294).

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA não merece acolhida.

A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em apurar se o ato administrativo está eivado ou não de ilegalidade.

É certo que a expectativa do consumidor que adquire um produto novo é de que o produto funcione perfeitamente.

Entretanto, o próprio CDC, em seu art. 18, confere ao fornecedor o direito de sanar o vício no prazo de 30 dias, o que não foi observado pelo PROCON Municipal.

O Superior Tribunal de Justiça adota essa interpretação da norma protetiva,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

[...]

3. A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC).

[...]

5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO NA PINTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NÃO CARACTERIZADA. ART. 18 DO CDC. PRODUTO DEFEITUOSO. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA DEMANDA.

[...]

5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor,
que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3º, do CDC, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial. [...]

(STJ - REsp: 1637628 ES 2014/0057790-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

No caso, decorre claro dos autos que a reclamação do consumidor não foi precedida do encaminhamento do aparelho à assistência técnica, isso mesmo orientada a tanto em sede de audiência junto ao próprio Procon de Vitória, em ofensa ao artigo 18 do CDC.

Tal realidade torna forçoso dizer que, uma vez não encaminhado o aparelho à assistência técnica, não se permitiu ao Fornecedor/Fabricante verificar se havia vício no produto para efeito de viabilizar a pretendida indenização pelo valor pago pelo Consumidor.

Desta feita, a aplicação de multa pelo Procon Municipal não encontra razão de ser, carecendo, portanto, de causa justificante para a penalidade imposta, restando caracterizada, em verdade, a ofensa a um direito do fornecedor expressamente previsto no CDC.

Pelo exposto, CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida.

Atendendo ao princípio da sucumbência, majoro os honorários fixados em primeira instância para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para
12% (doze por cento), sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.